Tribunal: TJES
Processo: 0003433-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003433-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. W .V BAR E LANCHONETE LTDA - ME

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING DE PRECEDENTES. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por W. W. V. Bar e Lanchonete Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual se buscava afastar a cobrança da demanda contratada de energia elétrica com fundamento na teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não realizar distinguishing dos precedentes jurisprudenciais indicados pela parte; (ii) estabelecer se há necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta integralmente a controvérsia ao analisar a natureza do contrato de demanda contratada e afastar a aplicação da teoria da imprevisão por ausência dos requisitos do art. 478 do Código Civil.

Não se verifica omissão, pois o julgado apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que não tenha se manifestado individualmente sobre todos os precedentes colacionados pela parte.

O julgador não está obrigado a realizar distinguishing explícito de todos os precedentes invocados quando adota fundamentação alinhada à jurisprudência dominante.

A revisão contratual em razão da pandemia exige demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, o que não se verifica na hipótese, conforme entendimento do STJ.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento dos dispositivos legais considera-se realizado quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os precedentes invocados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
3
. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando a matéria é efetivamente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1º, IV e VI; CC, art. 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp (revisão contratual em razão da COVID-19), DJe 04/08/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
W. W. V. BAR E LANCHONETE LTDA
contra o v. acórdão de evento ID.16660851, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a r. sentença que, em sede de ação revisional de contrato ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais para afastar a aplicação da teoria da imprevisão e manter a cobrança da demanda contratada de energia elétrica.

Em suas razões recursais (ID. 17135953), a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de realizar o
distinguishing
dos precedentes jurisprudenciais colacionados, os quais tratariam de hipóteses análogas envolvendo flexibilização contratual em razão da pandemia da COVID-19; (II) há necessidade de enfrentamento expresso das teses suscitadas, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC; (III) requer o prequestionamento dos arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, para viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada, com o devido enfrentamento dos precedentes indicados e o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Contrarrazões no evento ID.18736769, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já devidamente examinados no julgado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal.

No caso em exame, sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca de precedentes jurisprudenciais por ela colacionados, requerendo, nesse contexto, a realização de distinguishing, bem como o enfrentamento explícito de dispositivos legais para fins de prequestionamento. Todavia, a leitura do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a controvérsia foi integralmente apreciada, com enfrentamento dos pontos essenciais da causa, mediante fundamentação exaustiva.

Com efeito, o julgado, ao analisar o mérito do recurso, partindo da delimitação da natureza jurídica do contrato de demanda contratada, destacando sua estrutura binômia e a lógica de alocação de riscos inerente às relações empresariais, evidenciou a não aplicação da teoria da imprevisão, à luz dos requisitos legais previstos no art. 478 do Código Civil.

Nesse contexto, não se verificou a presença do requisito indispensável da vantagem extrema em favor da concessionária, circunstância que inviabiliza a revisão contratual pretendida, conforme consignado pelo Supremo Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. P
ANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES
. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E
ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA
. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar – de maneira concreta e imoderada – o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes. 2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)
3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual –, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor
. 4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio – condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário Documento: 2179971 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/08/2022 Página 1de 6 quanto pelos envolvidos, – e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. 5.
No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor – situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos
. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese. 6. Recurso especial não provido.

No que tange à alegada omissão quanto ao distinguishing de precedentes, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os julgados colacionados pelas partes,
especialmente quando já adota fundamentação suficiente e alinhada a entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dessa forma, a pretensão da embargante, sob o pretexto de suprir omissão, revela, em realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026).

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos por
W. W. V. BAR E LANCHONETE LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.